Tribunal: TJDFT
Processo: 0733081-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE TESE. IMPERTINÊNCIA DA VIA ELEITA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuidam-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos pelo Ministério Público em face do acórdão n. 1921054, o qual, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para manter a decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que concedeu livramento condicional, mediante monitoração eletrônica, ao sentenciado.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o acórdão estaria maculado pelo vício da omissão, ao não apreciar a existência de falta grave (fuga) no curso da execução penal do sentenciado, o que configura o mau comportamento e obsta a concessão do livramento condicional pelo não preenchimento do requisito subjetivo, previsto no art. 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal.
III – Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no próprio julgado.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, tendo enfrentado satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de convencimento, inclusive a ocorrência da falta grave (fuga) e a sua flexibilização na análise do requisito subjetivo para o livramento condicional, diante das características da falta cometida (pequeno período de fuga ocorrido há mais de 2 anos) e com apoio em julgado recente do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 836662-DF).
IV – Dispositivo:
5. Embargos desprovidos.